Tribunal: TJSP
Processo: 1005670-95.2025.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado – Apreciação de todas as teses apresentadas capazes de infirmar a conclusão adotada – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade, no caso - Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos pressupostos autorizadores do acolhimento – Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado – Apreciação de todas as teses apresentadas capazes de infirmar a conclusão adotada – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade, no caso - Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025, do Código de Processo Civil - RECURSO REJEITADO, admitido o prequestionamento.